Tribunal: STF
Processo: RE 1474147
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAC¸ÃO – TRANSPORTE AE´REO INTERNACIONAL DE CARGA – AC¸ÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – SINISTRO – MERCADORIA EXTRAVIADA – Limitação dos danos à Convenção de Montreal cabível à luz do entendimento do E. STF acerca da aplicabilidade do Tema 210 à hipótese de regresso decorrente de contrato de seguro em transporte aéreo de cargas entre companhia aérea e seguradora – Precedentes do E. STJ e da C. Câmara - Ausência de Declaração Especial a afastar a limitação contida no item 3 do art. 22 da Convenção de Montreal - Juros de mora que devem incidir desde a citação – PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – Sucumbência recursal - Não ocorrência - APELO DESPROVIDO.” (eDOC. 15, ID: 33575a13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 178 do texto constitucional (eDOC 17, ID: c83b92a5).



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação de regresso em que se pleiteia o ressarcimento de dano patrimonial em carga durante transporte aéreo internacional. Afirma-se que o entendimento firmado no Tema 210 da repercussão geral atinge somente os transportes de passageiros com extravios de bagagens, não os casos de inadimplemento contratual por faltas ou avarias de carga durante o transporte de cargas por desídia operacional do agente de cargas e do transportador aéreo.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem consignou que o caso dos autos se encontra abarcado pela matéria debatida no Tema 210 da repercussão geral, pois se refere ao direito de regresso de seguradora que pagou indenização em razão de danos decorrentes de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional de carga. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No tocante ao montante indenizatório, a r. sentença aplicou o entendimento do E. STF, que consolidou o Tema 210, e do C. STJ, ao limitar a indenização à tarifa prevista na Convenção de Montreal, conforme se pode concluir dos seguintes julgados:



    (...)



    Ressalte-se que a limitação prevista no item 3 do art. 22 da Convenção de Montreal não está afastada em razão dos documentos de fls. 61 e 65, considerando que nenhum deles assemelha-se a ‘declaração especial de valor da entrega’ exigida para tanto, além de inexistir qualquer demonstração de que tenha sido paga quantia suplementar para o transporte da bagagem a garantir a exclusão do limite indenizatório.



    Aliás, como bem ressaltado pela r. sentença, o campo destinado para Amount of Insurance, que, em livre tradução, seria ‘valor do seguro’, está em branco, o que reforça a inexistência da declaração especial (fl. 287).” (eDOC. 15, ID: 33575a13, pp. 4-6)



    Pois bem.



    A questão constitucional controvertida nestes autos consiste em definir se, no caso de transporte de carga internacional, incide a Convenção de Montreal ou o Código Civil.



    O tema não é novo na jurisprudência deste Tribunal, mas ainda suscita dúvidas, uma vez que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral, de minha relatoria, ao analisar o comando do art. 178 da Constituição, falou apenas em extravio de bagagem:



    “Tema 210 – Limitação de indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia.”



    Embora a tese faça referência ao extravio de bagagem, em verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse precedente, interpretou o sentido e o alcance do art. 178 da Constituição da República, que assim determina:



    “Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.”



    A tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210) sintetiza os fundamentos do acórdão quanto à prevalência de normas e tratados internacionais em relação à legislação pátria no que se refere à responsabilidade de transportadoras aéreas internacionais. A tese assentada recebeu a seguinte redação: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Eis a ementa desse julgado:



     



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (RE 636.331/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Como se pode verificar, a fundamentação do julgado não fez qualquer distinção entre o transporte de bagagens e de carga, sendo certo que o paradigma apenas analisou a questão segundo o quadro fático disposto naqueles autos, qual seja, a hipótese de extravio de bagagem. 



    Anoto, ainda, que a matéria controvertida no Tema 210 foi analisada à luz do conflito normativo existente entre norma internacional e norma interna do ordenamento jurídico brasileiro, dando-se prevalência às Convenções de Varsóvia e Montreal, ante o princípio da especialidade.



    Ou seja, entendeu-se que, em se tratando de transporte aéreo internacional, havendo divergência entre a norma interna e a Convenção, prevalecerá o disposto nesta última, desde que respeitado o princípio da reciprocidade, por força do disposto no art. 178 da Constituição Federal.



    No caso dos autos, discute-se a responsabilidade da transportadora aérea internacional por danos materiais no transporte de carga, havendo divergências entre o previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal e o disposto no Código Civil brasileiro. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos não diverge daquela do Tema 210 da repercussão geral. Ao contrário, ela é a mesma, qual seja, a incidência da norma do art. 178 da Constituição brasileira ao caso em questão.



    Entendo, portanto, que a tese fixada no Tema 210 aplica-se a todo tipo de conflito patrimonial envolvendo transporte internacional, cujas normas tenham sido objeto de tratados internacionais firmados pelo Brasil. 



    Em outras palavras, o Tema 210 da sistemática da repercussão geral também se aplica às hipóteses de responsabilidade patrimonial pelo extravio de carga. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.133.572-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.4.2020. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se o Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral às discussões acerca do direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio ou dano de mercadoria em transporte aéreo internacional. 2. Não houve desrespeito ao art. 932, V, b, do CPC, pois tal dispositivo permite ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso, com base na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.186.944-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.6.2021)



    Entendo, portanto, que a jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006:



    “Artigo 1 – Âmbito de Aplicação



    1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.



    2. Para fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção.



    3. O transporte que seja efetuado por vários transportadores sucessivamente constituirá, para os fins da presente Convenção, um só transporte, quando haja sido considerado pelas partes como uma única operação, tanto se haja sido objeto de um só contrato, como de uma série de contratos, e não perderá seu caráter internacional pelo fato de que um só contrato ou uma série de contratos devam ser executados integralmente no território do mesmo Estado.



    4. A presente Convenção se aplica também ao transporte previsto no Capítulo V, sob as condições nele estabelecidas.”



    Por sua vez, as regras relativas aos limites indenizatórios relativos aos transportes de cargas estão dispostas no item 3 do art. 22:



    “Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    (…)



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”



    Ou seja, no caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso.



    Ressalto, por fim, que no julgamento do ARE 1.372.360-ED-AgR-EDv-AgR/SP, realizado na Sessão Virtual de 09.02.2024 a 20.02.2024, o Plenário desta Suprema Corte, por ampla maioria, a partir do meu voto, unificou sua jurisprudência, em ordem a fixar interpretação no exato sentido ora explicitado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente